Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (EMBARGANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (EMBARGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OMISSÃO DE POSSE – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO NÃO VERIFICADO -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O embargante apenas pretende rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
GABRIEL LIMA DOS SANTOS
, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS
, ao qual foi negado provimento à unanimidade, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido liminar possessório.

Para tanto, a embargante alega que o julgado padece de omissão, porque deixou de examinar a prova documental que atesta a turbação praticada pelos agravados, no imóvel comercial, objeto do litígio.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na espécie, o embargante apenas pretende rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação sobre a necessidade de manutenção da decisão de base, que acertadamente indeferiu o pedido liminar possessório.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Sob o ponto de vista específico dos requisitos da tutela possessória, verifica-se que a alegada posse do recorrente é controvertida, isso porque, as partes apresentaram na lide, apenas provas atinentes à discussão da propriedade e domínio do bem, que nada ou muito pouco acrescentam na lide atual.

Mais precisamente, o autor ampara sua pretensão em um contrato de locação de imóvel comercial, firmado entre o seu falecido pai, o Sr. Ademir Lima dos Santos, e o atual locatário do imóvel comercial.

Ocorre que, por sua vez, os agravados não reconhecem a cessão de direitos hereditários que teria sido efetivado entre o genitor do agravante, o Sr. Ademir Lima dos Santos e os herdeiros de Belarmino Lima dos Santos.

Assim, não restam dúvidas de que a questão aqui debatida passa ao largo de qualquer discussão de natureza possessória, razão pela qual, não há que se falar na concessão da tutela judicial de manutenção de posse.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021